Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO N.: 0723917-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CUSTODIO WILLIAN DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se os advogados ARLINDO DE OLIVEIRA JÚNIOR e FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO, cadastrados como patronos do réu, para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão de intimação pessoal do réu sobre a pronúncia (Num. 35531939), na qual consta: “O Réu informou que pretende ser patrocinado pela Defensoria Pública”. Brasília/DF, 14 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator